Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.

3. Os embargos de declaração não são adequados para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante.

4. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.